Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. TÍTULO DE CRÉDITO. ATRIBUTOS DA ABSTRAÇÃO E DA AUTONOMIA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. FACTORING. BOA-FÉ DO PORTADOR. INOPONIBILIDADE DE EXCESSÕES PESSOAIS. RESPONSABILIDADES DOS DEVEDORES REGISTRADOS NA CÁRTULA. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedente o pedido dos embargantes considerando que, após a circulação do cheque, eventuais vícios do negócio jurídico que originaram a sua emissão não retiram a sua exigibilidade, aliado à boa-fé do exequente. 1.1. O credor embargado suscita preliminar de inépcia da inicial, além de pretender a reinclusão da segunda embargante no polo passivo da execução. 1.2. Os embargantes, de sua vez, pedem a reforma da sentença e a procedência dos embargos reiterando a alegação de inexigibilidade das cártulas de cheque, pois não foram notificados acerca da cessão de crédito realizada entre a beneficiária original do título, inadimplente, e a empresa exequente, a qual adquiriu as cártulas de cheque mediante operação de fomento mercantil (factoring).
2. Da inépcia da inicial – afastada. 2.1. A alegação de falta de juntada de documentos pessoais dos embargantes na ocasião da propositura da demanda, impedindo suposta identificação pessoal de qual devedor subscreveu os cheques objeto da execução, está relacionado à análise do próprio mérito da lide a ensejar incursão probatória, não só quanto à identificação do efetivo devedor das cartulas de cheque, mas também quanto ao respectivo ônus probatório decorrente. 2.2. Desta feita, ao contrário do que pressupõe o apelante, a falta de juntada de documentos pessoais, longe de configurar inépcia da petição inicial dos embargos, representa questão de mérito relacionada à responsabilidade e extensão quanto a obrigação de pagar o valor descrito na cártula, não podendo ser apreciada em sede de preliminar.
3. Cinge-se a controvérsia dos autos em apreciar a exigibilidade do título de crédito objeto da execução fundada em cártulas de cheque vinculada à negócio jurídico inadimplido pelo beneficiário original e transmitido ao exequente, além de averiguar a responsabilidade dos devedores registrados no título.
4. O cheque representa título de crédito revestido dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração (art. 25 da Lei 7357/85). Não pode o emitente, via de regra, apresentar ao portador da cártula defesa oponível exclusivamente ao credor originário, com quem celebrou o negócio subjacente, tampouco condicionar o pagamento do valor nele descrito à comprovação da existência ou adimplemento do negócio jurídico e sua vinculação ao cheque em exame. 4.1. Por outro lado, os atributos da abstração e da autonomia não são absolutos, podendo ser afastados quando o próprio credor participou do negócio de origem, teve conhecimento do vício relacionado ao negócio anterior, pois demonstrada a má-fé, ou violação à ordem jurídica (artigos 907 e 915 do CC).
5. Impende registrar, contudo, que a possibilidade de opor exceções pessoais ou relacionadas ao negócio jurídico que deu causa à emissão do cheque não decorre, por si só, da forma como adquirido o título pelo credor (fomento mercantil - operação de factoring), mas da comprovação de eventual má-fé do portador, que teve ou deveria ter conhecimento do vício ou, ainda, quando existir violação à ordem jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos. 5.1. Na hipótese, as cártulas de cheque foram adquiridas pelo portador sem conhecimento do suposto inadimplemento do negócio jurídico anterior e quando não havia qualquer restrição a sua circulação, uma vez que a comunicação de sustação do pagamento ao banco sacado foi realizada apenas em momento posterior. 5.2. Desta feita, ressalta a boa-fé da credora que adquiriu o título, ainda que mediante operação de factoring, incidindo ao caso as normas próprias e princípios do direito cambiário, desvinculando-se da disciplina da cessão de crédito e impedindo a oposição de exceções pessoais relacionadas ao negócio jurídico subjacente. 5.3. Precedente: “(...)se a transmissão dos títulos de créditos em favor da empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária (factoring), ou quanto ao aceite voluntariamente aposto no título, aplicam-se as normas próprias do direito cambiário, sendo incabível a oposição de exceções pessoais à endossatária”. (EDcl nos EREsp n. 1.482.089/PA, Min. Marco Buzzi, 2a Seção, DJe de 2/12/2019).
6. Por fim, no que se refere ao reingresso da segunda embargante ao polo passivo da lide, assiste razão ao credor embargado. Isso porque, a despeito da identificação pessoal do devedor que subscreveu a rubrica nas cártulas de cheque, certo é que a obrigação nela contida abrange ambos os embargantes, uma vez que os dois estão nominalmente registrados no título como devedores formais de crédito.
7. Enfim. “(...) O cheque é título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, razão pela qual o seu emitente se obriga perante o beneficiário da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele. 3. Apelo não provido.” (07016252920188070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível).
8. Recurso do embargado provido. 8.1. Recurso dos embargantes improvido.